Tribunal: TJDFT
Processo: 0734548-98.2024.8.07.0001
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-09-10
Data de publicação: 2025-09-25

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS E POSSE DE ARMA E MUNIÇÕES DE USO RESTRITO. PRELIMINAR DE NULIDADE POR INVASÃO DOMICILIAR REJEITADA. EXISTÊNCIA PRÉVIA DE MANDADO DE PRISÃO. CRIME PERMANENTE. FUNDADAS RAZÕES PARA A ENTRADA SEM MANDADO. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. PROVA TESTEMUNHAL POLICIAL IDÔNEA. DOSIMETRIA READEQUAÇÃO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação criminal interposta por réu condenado pelos crimes previstos no art. 33, caput, da Lei no 11.343/2006 e no art. 16, caput, da Lei no 10.826/2003, em razão da apreensão, em sua residência, de grande quantidade e variedade de entorpecentes, munições e arma artesanal, durante cumprimento de mandado de prisão. A sentença fixou pena total de 12 anos, 1 mês e 7 dias de reclusão, em regime fechado, além de 877 dias-multa.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há três questões em discussão: (i) verificar se houve nulidade da prova por invasão domiciliar; (ii) avaliar a suficiência das provas para condenação pelos delitos imputados; (iii) reexaminar a dosimetria da pena, especialmente quanto à valoração das circunstâncias do crime.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A entrada no domicílio foi legítima, pois amparada em cumprimento de mandado de prisão expedido em desfavor do réu, resultando na busca e apreensão dos entorpecentes pelos agentes de polícia em razão do flagrante delito de tráfico de drogas, no momento do cumprimento do referido mandado.
4. O tráfico de drogas é crime permanente e de ação múltipla, sendo suficiente a prática de qualquer dos verbos nucleares do art. 33, caput, da Lei no 11.343/2006 para a consumação.
5. Depoimentos de policiais, prestados sob contraditório e em harmonia com laudos periciais e demais provas, constituem meio idôneo para embasar condenação.
6. A grande quantidade e variedade de entorpecentes, associada a apetrechos típicos da traficância e vestígios papiloscópicos do réu, afasta a tese de insuficiência probatória.
7. A posse de munições e arma artesanal caracteriza o delito do art. 16 da Lei no 10.826/2003, crime de mera conduta e perigo abstrato, independentemente de uso efetivo.
8. Na dosimetria, afastada a valoração negativa no vetor “comportamento da vítima” e corretamente realocada para “circunstâncias do crime”, em razão na quantidade e variedade de drogas, além de reduzida a pena-base do crime de tráfico, sendo, por fim, as penas ajustadas proporcionalmente.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Recurso parcialmente provido.
Tese de julgamento:
10. O ingresso no domicílio mostrou-se legítimo, por ter ocorrido em cumprimento a mandado de prisão expedido contra o réu, ocasião em que, diante da constatação de flagrante delito de tráfico de drogas, os agentes procederam à busca e apreensão dos entorpecentes encontrados.
11. Depoimentos de policiais, corroborados por outros elementos probatórios, são idôneos para sustentar condenação.
12. A grande quantidade e variedade de drogas, associada a apetrechos para comercialização, afasta a tese de insuficiência probatória.
13. A posse de munições e arma de uso restrito configura crime de mera conduta, bastando a comprovação da materialidade e autoria.
14. A natureza e a quantidade das drogas devem ser valoradas nas circunstâncias do crime, nos termos do art. 42 da Lei no 11.343/2006.